Tribunal: TCU
Processo: 009.367/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário do terminal Tecon Santos 10, localizado no Porto Organizado de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de acompanhamento de desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal Tecon 10, localizado no Porto Organizado de Santos/SP, destinado à movimentação e armazenagem de carga conteinerizada e carga geral; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Redator, em: 9.1. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, previamente à licitação do Tecon 10, no que se refere a possíveis incumbentes que venham a vencer o leilão, sejam observadas as seguintes condicionantes, a serem disciplinadas nos documentos editalícios: 9.1.1. prazo máximo peremptório, a ser estabelecido pelo Poder Concedente, para que a incumbente interessada, caso vença o leilão, se desfaça da posição antiga e se apresente para a assinatura do contrato; 9.1.2. os riscos de que a operação de desinvestimento, por qualquer motivo, não se complete no prazo estipulado recairão sobre a licitante interessada; 9.1.3. a falha em comprovar a operação de desinvestimento no prazo estipulado implicará a imediata anulação da adjudicação e o chamamento da próxima licitante classificada, bem como imposição de penalidade à licitante faltosa, como o perdimento da garantia de proposta; e 9.1.4. no ato de apresentação das propostas, as licitantes incumbentes deverão apresentar termo específico em que atestem o conhecimento e a aquiescência a essas regras, como condição para a análise de suas propostas; 9.1.5. altere o item i.C) da cláusula 7.1.2.5 do Contrato, de modo a incluir, nas obrigações do arrendatário, a construção e manutenção na sua área interna de pátio ferroviário com capacidade mínima de escoamento em cada sentido (carga e descarga) o equivalente a 900 TEU por dia, excluindo a previsão de alternativa de pagamento de outorga adicional à Autoridade Portuária; 9.1.6. divulgue todas as informações atualizadas e disponíveis sobre o projeto do novo terminal de passageiros; 9.2. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. altere o edital de modo a estabelecer que o saldo remanescente da conta bancária a que alude o item 27.2.9, se houver, será devolvido à Autoridade Portuária de Santos; e 9.2.2. encaminhe à Antaq e ao TCU memória de cálculo dos valores efetivamente repassados à atual arrendatária (Contrato PRES/028.98) a título de indenização; 9.3. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, previamente à licitação do Tecon 10: 9.3.1. façam inserir no edital e no contrato do arrendamento do Tecon Santos 10 (STS10), antes de sua publicação, cláusulas que assegurem a neutralidade concorrencial do novo terminal e que vedem a participação de armadores, direta ou indiretamente, inclusive por meio de estruturas que camuflem controle ou influência relevante, de modo a substituir a vedação anteriormente direcionada aos incumbentes, na primeira fase do certame, nos seguintes termos mínimos: 9.3.1.1. vedação de participação: proibir a participação, em qualquer fase, de armadores e de pessoas a eles vinculadas (controladoras, controladas, coligadas, sob controle comum, financiadores com step-in rights ou covenants operacionais), isoladamente ou em consórcio, bem como de veículos societários/fundos cujo beneficiário final ou financiador com poder de influência se enquadre como armador; 9.3.1.2. definições e teste funcional: adotar definições explícitas de controle, influência significativa (inclusive a negativa, por meio de direitos de veto, acordos de voto, shareholders' agreements, opções e instrumentos conversíveis, mesmo abaixo de 49% do capital votante) e beneficiário final, de modo a capturar poder de fato e arranjos elisivos; 9.3.1.3. cláusula antielisão: considerar nulos os atos/negócios que, pela finalidade ou efeito prático, contornem a vedação (interposição de SPVs, trusts , instrumentos conversíveis, vendor finance , side letters etc.); 9.3.1.4. transparência societária: exigir organograma completo até o beneficiário final, cópia de acordos de voto/investimento, títulos conversíveis, contratos de financiamento com covenants e demais documentos que possam atribuir controle ou influência, impondo dever contínuo de disclosure e anuência prévia da Antaq para qualquer alteração societária relevante; 9.3.1.5. monitoramento e enforcement : prever a possibilidade de monitor independente ( trustee ) aprovado pela Antaq, com acesso a dados e poder de auditoria, além de auditorias periódicas de neutralidade (janelas/slots, tempos, tarifas, tratamento a usuários), com gatilhos de sanção automática; 9.3.1.6. sanções e continuidade do certame: estabelecer que a constatação, a qualquer tempo, de controle/influência relevante de armador ou de arranjo elisivo acarretará inabilitação (antes da assinatura) ou caducidade/rescisão por infração grave (após a assinatura), com execução de garantias, aplicação de multas contratuais e convocação automática do segundo colocado para assinatura, sem prejuízo da comunicação imediata ao Cade; 9.3.1.7. neutralidade operacional: inserir obrigações de publicação de janelas/slots e metodologias de alocação, KPIs de neutralidade (p. ex., tempos de gate e share de berço por linha vs. market share ), e vedação a descontos/condições discriminatórias, como compromissos contratuais essenciais; 9.4. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à licitação do Tecon 10: 9.4.1. reavalie as especificações e o dimensionamento do quantitativo de vagas do pátio regulador, bem como a pertinência de redirecionar o investimento previsto para uma solução de condomínio logístico, a cargo da Autoridade Portuária de Santos, com fundamento no inciso II, do art. 16, da Lei 12.815/2013; 9.4.2. avalie a viabilidade de contratação de organismo de inspeção acreditado, especificamente para a fiscalização de construção da infraestrutura do terminal de passageiros, que possui risco compartilhado entre o arrendatário e o poder concedente, nos moldes do art. 17, § 6o, da Lei 14.133/2021; 9.4.3. reavalie o quantitativo de dragagem previsto no Capex, considerando possível aprofundamento do canal de acesso para a cota -17 m (DHN), bem como a eventual alteração do item ii. C) da cláusula 7.1.2.5 do Contrato, a fim de obrigar o arrendatário a obter a licença e executar o aprofundamento dos berços para a cota -17 m, em linha com o planejamento de dragagem do canal aquaviário; 9.4.4. incorpore no edital ou no contrato do Tecon 10 o uso de Dispute Board Permanente e Vinculante a fim de majorar as chances tanto de uma proposta mais vantajosa como de uma execução contratual mais eficaz; 9.4.5. avalie a elevação do valor mínimo da outorga, atualmente fixado em zero, tendo em vista a necessidade de conciliar a vantajosidade do ativo para o mercado com o recebimento de um valor mínimo de outorga razoável para o erário e que seja compatível com o porte do empreendimento; 9.5. informar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Antaq que o processo concessório do terminal Tecon Santos 10 pode prosseguir, desde que observados os comandos deste acórdão, mas que o descumprimento de seus termos poderá sujeitar o certame à suspensão cautelar por este Tribunal, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 9.6. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Antaq, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, previamente à licitação do Tecon 10, encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, antes da publicação, as minutas revisadas do edital e do contrato, acompanhadas de nota técnica que demonstre a aderência das cláusulas aos objetivos de modicidade, universalidade, isonomia de acesso e promoção da concorrência; 9.7. autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo a autuar processo do tipo Relatório de Acompanhamento para fiscalizar as medidas destinadas a compatibilizar os acessos terrestres (rodoviários e ferroviários) aos terminais de contêineres da margem direita do Porto de Santos, abarcando a concepção e a implantação de Viaduto na região do Valongo; 9.8. juntar cópia dos itens 642 a 650 da instrução da unidade técnica ao processo TC Processo 022.054/2023-5 ; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Antaq; e 9.10. dar ciência à Superintendência-Geral do Cade para acompanhamento coordenado das condições concorrenciais do certame, nos termos do art. 26 da Lei 13.848/2019 (Lei Geral das Agências). 9.11. restituir os autos à AudPortoFerrovia para realizar o monitoramento deste acórdão e o acompanhamento do processo concessório nos presentes autos.